Tribunal: TJMT
Processo: 1025806-71.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025806-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), NIOSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 304.017.981-00 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL –
REAJUSTE
DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A legislação de regência de plano de saúde autoriza o
reajuste
anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (
UNIMED
) e a pessoa jurídica contratante.

Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da
idade
e
reajuste
anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.
”
(N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1025806-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NIOSVALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NIOSVALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de nulidade de aumento abusivo proposta em face de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de reajuste etário em sua mensalidade.

Aduz o agravante, em síntese,
“
ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUMENTO ABUSIVO, tendo em vista que, contratou o serviço de plano de saúde individual, por adesão, ao Plano Unimed Plus Particular Apartamento em 21 de novembro de 2012 (contrato anexo), estando em dia com o pagamento de sua mensalidade, a qual no mês de outubro de 2022, foi paga no valor de R$1.079,18 (hum mil, setenta e nove reais e dezoito centavos). Ocorre que, no mês de novembro de 2022, o agravante recebeu boleto de mensalidade exorbitante, com vencimento em 20 de novembro de 2022, no valor de R$2.063,16 (dois mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos). Inconformado com a situação, o agravante buscou resolução junto à agravada, que se recusou a negociar amigavelmente, limitando-se a fornecer uma cópia do contrato e a informação de que sobre o valor da mensalidade de outubro de 2022, foram aplicados dois reajustes, quais sejam: reajuste anual de 15,5% (quinze virgula cinco por cento), determinado pela Agência de Nacional de SaúdeANS, e, reajuste etário (faixa: 59 ou + anos), no percentual de 65,81% (sessenta e cinco inteiros virgula oitenta e um centésimos por cento), que juntos somam um reajuste de 81,31% (oitenta e um inteiros vírgula trinta e um centésimos por cento) na mensalidade. Todavia o agravante discorda do valor lançado como reajuste etário (faixa: 59 ou + anos), no percentual de 65,81% (sessenta e cinco inteiros virgula oitenta e um centésimos por cento), por ser ilegal, pois fere o Código de Defesa do Consumidor, visto que colocou o consumidor, ora agravante em desvantagem excessiva. Ademais que, tal reajuste, acrescido do reajuste anual autorizado pela ANS, tornaram a manutenção do plano pelo agravante totalmente inviável, o qual há mais de uma década vem cumprindo regularmente com sua obrigação, não sendo justo que na idade avançada em que se encontra venha perder o plano de saúde de que tanto necessita. Ressalte-se que, o reajuste etário previsto no contrato (subitem 19.2), estabelece que seus valores devem estar estabelecidos na tabela anexa ao contrato (Anexo I), mas a agravada não apresentou nem o anexo I do contrato ao agravante, muito menos demonstrativo técnico-atuarial que justifique o referido reajuste etário em tão elevado percentual, restando evidenciado também a violação ao dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor. Outrossim, o agravante não reconhece como sua nenhuma das rubricas constantes nas folhas do contrato fornecido pela agravada, a exceção da lançada na derradeira página, motivo pelo qual requereu fosse a agravada intimada para depositar o contrato original na secretaria da Vara para exame se este corresponde ou não ao seu conteúdo original, sob pena de ser o contrato apresentado pela agravada ao agravante declarado NULO (documento anexo), como dispõe o art. 428 do CPC.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NIOSVALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação declaratória de nulidade de aumento abusivo proposta em face de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de reajuste etário em sua mensalidade.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, de acordo com a inicial, tem-se que

o valor da mensalidade do agravante aumentou de
R$1.079,18 (hum mil, setenta e nove reais e dezoito centavos) para R$2.063,16 (dois mil, sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Nesse aspecto, no que atine à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, nos termos do REsp 1568244/RJ
“a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
.”

A jurisprudência do c. STJ, assentada em definitivo pela sistemática dos repetitivos, evoluiu para admitir o reajuste com base exclusiva na faixa etária, todavia a abusividade desse reajuste deve ser aferida caso a caso, vez que o aumento de idade tem relação direta com a sinistralidade, de modo que o reajuste visa tão somente a manter o equilíbrio financeiro econômico do contrato. Não se trata, pois, de discriminação odiosa ou de onerosidade excessiva, mas de adequação dos termos inicialmente pactuados.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.12.2016, DJe 19.12.2016 - destaquei).

Assim, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde.

No caso dos autos, malgrado haja previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade.

Diante desta controvérsia, faz-se necessária uma cognição mais aprofundada, pois, a alegação aqui apresentada vai além da simples aferição da possibilidade de reajuste da mensalidade, em função de implemento de idade, entrando na esfera da boa-fé contratual para se aferir a aplicação do percentual no caso concreto.

Aliás, o perigo de dano ao agravante é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Nesse contexto, o indeferimento da tutela de urgência importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Finalmente, quanto ao requisito da irreversibilidade, este deve ser analisado sob a ótica da ponderação dos direitos tutelados, uma vez que o deferimento ou indeferimento da tutela afetaria ambos os litigantes.

Sobre a reciprocidade da irreversibilidade da tutela, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista ANDRÉ LUIZ BÄUML TESSER,:

“O § 3º do art. 300 consagra a irreversibilidade do provimento como requisito negativo de concessão da tutela de urgência antecipada (de natureza satisfativa, portanto, e não cautelar), proibindo que a medida seja concedida quando houver perigo de tornar-se irreversível. Tal regra já era prevista no CPC/1973, no art. 273, § 2º. Em razão disso, a par das divergências doutrinárias sobre a natureza dessa irreversibilidade (se ela é fática ou jurídica) e qual seu alcance, a jurisprudência já vem determinando que esse requisito deve ser analisado caso a caso pelo juiz, mediando-se os interesses postos em juízo, especialmente quando há o perigo de irreversibilidade recíproca. Essa se faz presente quando a concessão da medida causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor. Nesses casos, adotando-se critérios de proporcionalidade, o juiz deve sopesar as circunstâncias específicas do caso concreto para decidir se concede ou não medida, não devendo significar de forma taxativa que, existindo perigo de irreversibilidade para o réu com o deferimento da medida, a antecipação de tutela não pode ser concedida.”.
(Código de Processo Civil Anotado, p. 503).

Portanto, no caso em estudo, impõe pela prudência o aguardo do regular trâmite da demanda, com a observância do contraditório e da ampla defesa, readequando-se o percentual de reajuste da parcela autorizado pela ANS.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suspender a cobrança do reajuste etário, “
na mensalidade discutida (11/2022), e das mensalidades vincendas, até a decisão final, bem como, provisoriamente determine que a agravada recalcule o valor da mensalidade do agravante e emita novo boleto da mensalidade de novembro de 2022, acrescida tão somente do reajuste anual de 15,5%, determinado pela Agência de Nacional de Saúde-ANS.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023